Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725746-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CLEBER MARQUES SANTOS REQUERIDO: LIDER CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Cleber Marques Santos com fundamento no art. 1.012, § 1o, V, e §§ 3o e 4o, do CPC, por meio da qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse n. 0702808-29.2023.8.07.0011. A parte peticionante afirma ter deixado seu veículo automotor nas dependências da oficina da recorrida para realização de conserto após notar barulho estranho no motor. Salienta ter sido informado pelo proprietário da oficina que o orçamento para realização do serviço seria de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Assevera ter antecipado o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) para aquisição das peças necessárias, tendo sido acordado o pagamento do remanescente para a data da retirada do veículo. Narra que, na data aprazada para o pagamento e devolução do bem móvel, foi surpreendido com a cobrança do valor total de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), diversamente do previamente acordado. Argumenta não ter sido informado previamente acerca da majoração do valor do serviço, o que poderia ser comprovado por áudio enviado pelo proprietário da oficina mecânica pelo aplicativo whatsapp. Aduz, ainda, não ter sido comprovado pelo prestador de serviço a realização dos reparos e utilização das peças que afirmou terem sido empregadas no bem. A despeito da falta de informação e acerto, o proprietário da oficina teria retido o automóvel, exigindo o pagamento do valor integral para liberação do bem, o que, no seu entendimento, configuraria esbulho da sua posse e daria ensejo ao ajuizamento da ação possessória de reintegração, instrumento processual que afirma ser cabível para garantir o direito de que se afirma titular. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562, caput, do CPC, ou, alternativamente, determinar a apreensão do veículo com a nomeação de depositário fiel para guarda e conservação do bem, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Na mesma linha, o art. 251, II, §§ 2o e 3o, do RITJDFT[1]. No caso em análise, a sentença objeto da apelação indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender inadequada a via eleita pelo autor apelante para pleitear a restituição do bem móvel objeto do litígio entre as partes. Colha-se, por oportuno, excertos de interesse do r. decisum, in verbis: Tratando-se de ações possessórios, deve o autor comprovar também os requisitos específicos previstos no art. 561 do CPC, dentre eles: I - a sua posse;II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;III - a data da turbação ou do esbulho;IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Portanto, através da ação de reintegração de posse, o direito à posse dos bens é concedido ao possuidor que foi esbulhado. Em outras palavras: é concedida a aquele que é desapossado da coisa, de forma injusta; sem razão jurídica. Pois bem, compulsando os autos, verifico que apesar de o autor sustentar e postular uma ação possessória, é necessário registrar que a via se mostra inadequada, porquanto através de uma análise dos documentos que instruem a inicial, é possível afirmar que as partes estão ligadas por meio de um contrato de prestação de serviços, no qual a parte autora entregou um veículo para o conserto e a parte requerida deveria prestar o serviço. Por consectário lógico, para se exigir a devolução do veículo consertado, há necessidade de demonstrar o cumprimento da sua obrigação, ou seja, o pagamento de quantia certa, providência que confessadamente não adotou. Em nosso ordenamento jurídico vigora a exceção do contrato não cumprido, disciplinada nos arts. 476 e 477 do CC, premissa fundamental que rege a boa -fé das relações contratuais, segundo a qual nenhuma das partes contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra, sem antes cumprir a sua própria obrigação. A parte ré, portanto, não praticou nenhum ato de esbulho apto a amparar a pretensão possessória, já que a controvérsia gira em torno do campo obrigacional, diante da existência de uma relação contratual entre as partes, de modo que é inadequada a via eleita para pugnar pela restituição do objeto da presente demanda, por faltar ao autor interesse de agir. (...) Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil. O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido pelo peticionante deve ser apreciado à luz dos pressupostos estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, que assim prevê: “[...] a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido. Observa-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender ser inadequada a via eleita pelo autor para pleitear a restituição do seu veículo automotor, por compreender que o réu não teria praticado nenhum ato de esbulho capaz de amparar a pretensão possessória, porquanto a lide instaurada entre as partes decorreria de relação obrigacional, ante a existência de contrato entabulado. A análise acerca da probabilidade de provimento do recurso, na hipótese, exige aprofundada incursão no mérito da demanda, por envolver matérias de fato e de direito, o que não se compatibiliza com o momento processual. Ainda, a despeito da argumentação deduzida pelo peticionante, não se depreende o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que ampare a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sobre esse aspecto, o peticionante consignou o seguinte: No presente caso, resta comprovado o PERIGO DA DEMORA tendo em vista que o recorrido está retendo indevidamente o veículo do autor, ora recorrente, veículo que é utilizado para locomoção diária para trabalho, e ainda, pelo fato de que o autor, após se dirigir à oficina com a Polícia Militar, está com receio do que o réu fará com o seu veículo diante do desacordo comercial. Entretanto, não houve comprovação das alegações acerca da referida urgência. Ademais, eventuais danos provocados pelo réu ao veículo podem ser objeto de demanda própria para garantia da competente reparação, não sendo motivo hábil a justificar a pretendida antecipação da tutela recursal. Dito isso, não se vislumbra justificativa que impeça o aguardo do julgamento do mérito do recurso de apelação pelo Colegiado dessa e. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oportunamente, apense-se esta petição à apelação n. 0702808-29.2023.8.07.0011, na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.